Tribunal: STF
Processo: RE 1390355
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. COMPENSAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. ATIVIDADE IRREGULAR: IRRELEVÂNCIA PARA COBRANÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por GR Extração de Areia e Transportes Rodoviários Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMULAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS MANTIDA. 



    1. A ação civil pública ajuizada visa ao ressarcimento pela exploração indevida de mineral, ato que representa dano ao patrimônio público e, assim, passível de ser tutelado por ação civil pública, nos termos do artigo 1º, da Lei n. 7.347/1985. 



    2. Não há falar em cerceamento de defesa. O não comparecimento da testemunha para a audiência de inquirição decorreu da não tomada de providências pela própria apelante a viabilizar a localização da testemunha por ela arrolada. Ademais, o juízo deprecado informou que a desistência foi requerida pelo réu. 



    3. A hipótese dos autos, ilícito civil, difere dos casos de ocorrência de dano ambiental, abarcados pelo Direito Administrativo, pois a ação ajuizada, aqui tratada, não visa à recomposição do meio ambiente, situação em que se admitiria a imprescritibilidade, mas sim à reposição ao erário em razão da extração irregular de minério, ação de cunho patrimonial, portanto. Porém, no caso, não houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre o período em que teria iniciado a ocorrência do dano e o ajuizamento da ação de ressarcimento.



    4. Caracterizada, nos autos, a extração irregular de minério pela ré em área sobre a qual não havia autorização para a lavra. 



    5. Cabível a indenização, sendo que o valor da indenização está intimamente ligado ao valor do prejuízo, o qual emerge, em síntese, da análise do estado de fato da coisa antes da ilicitude, ou seja, o valor do mineral in situ, além da análise de quanto valeria para a União (indenização) o recurso mineral depois de extraído, com o lucro obtido com a comercialização do produto. 



    6. No que concerne ao valor relativo à CFEM, seria a compensação devida ao Estado caso se estivesse realizando a exploração do mineral de acordo com a lei. Todavia, a exploração ilegal não pode ser punida com o mero pagamento da contribuição. O pagamento da CFEM decorre do exercício lícito da atividade e não é pena, é contraprestação pela concessão da outorga de bem que é da coletividade, que é de interesse nacional e tutelado como tanto. 



    7. O objetivo da demanda não é cobrança de valores não pagos da referida contribuição, mas o ressarcimento pelo ilegal uso/exploração de minério pertencente à União, cabendo ressaltar que se trata de ilícito do qual decorreu enriquecimento da apelada em detrimento do patrimônio público. 



    8. No que tange ao cálculo do volume extraído ilegalmente, a sentença merece reforma. Considerando que a fiscalização por parte do Poder Público constitui-se em ato administrativo, com presunções de legitimidade, veracidade e boa-fé, as quais não foram desconstituídas por meio adequado, o volume lavrado a ser considerado é aquele apontado pelo DNPM. 



    9. Quanto aos honorários advocatícios, porém, a sentença deve ser revista. Considerando a sucumbência da parte ré em maior monta, deve ser invertida a distribuição da verba honorária fixada na sentença. 



    10. Deve ser mantida a indisponibilização dos bens da parte ré, visto que decretada proporcionalmente ao valor do ressarcimento pretendido, com o escopo de garantir o efetivo cumprimento da decisão de parcial procedência do pedido da União.” (e-doc. 80, p. 1-2; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, a recorrente argui ofensa aos arts. 20, § 1º, e 176, ambos da CRFB, no sentido de que “o julgado deixou in albis o debate sobre a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM)”, manifestando, ainda, com base em precedentes jurisprudenciais, que a União não faz jus ao proveito econômico obtido por extração mineral de forma irregular (e-doc. 84). 



    3. O recurso foi admitido pela Corte Regional, conforme despacho contido no e-doc. 86 do processo. 



    É o relatório.



    Decido.  



    4. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    5. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 84, p.1), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. De mais a mais, é mesmo improcedente o argumento trazido a respeito da impossibilidade da cobrança da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) pela União, ao argumento de que se trataria de exação sobre atividade ilícita. 



    7. Isso porque, não desnaturada a hipótese que fundamenta a cobrança, cujo propósito é compensar o ente federado, justamente, pela exploração mineral — que, legítima ou não, efetivou-se (pecunia non olet). 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator